Tribunal: TJBA
Processo: 0514180-10.2017.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0514180-10.2017.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ALBINO ALVES DA SILVA

Advogado(s)
:
LEONOV PINTO MOREIRA, RAISA PAIVA BORGES

APELADO: TRANSPORTES BERTOLINI LTDA

Advogado(s)
:
NORBERTO BEZERRA MARANHAO RIBEIRO BONAVITA, MARCO ANTONIO HENGLES, DANIELA FUSCALDI CORREA RANGEL, CINTIA REGINA MENDES

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO EM RODOVIA COM CAMINHÃO RESULTANDO EM CAPOTAMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença proferida nos autos de Ação Indenizatória, na qual o juízo de origem julgou parcialmente procedente a demanda, condenando a ré ao pagamento de indenização por danos materiais, mas indeferindo o pleito de reparação por danos morais. O autor alega que sofreu acidente de trânsito grave em rodovia, no qual seu veículo foi atingido por caminhão da ré, sendo arrastado por cerca de 300 metros e capotando em seguida, o que, segundo afirma, causou-lhe abalo psicológico relevante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a gravidade do acidente de trânsito — com capotamento do veículo do autor após colisão provocada por caminhão da ré — configura dano moral indenizável, ainda que ausentes lesões físicas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acidente de trânsito narrado nos autos, consistente no arrastamento do veículo do autor por 300 metros e posterior capotamento, é fato incontroverso e suficientemente demonstrado por boletim de acidente de trânsito e relatório de avarias com registro fotográfico (IDs 88063095 e 88063098), configurando situação de risco extremo e potencial violação à integridade psíquica da vítima.

A jurisprudência pátria reconhece que, em hipóteses de acidente de trânsito de grande gravidade, o dano moral é presumido, prescindindo de comprovação específica de abalo psicológico, pois se infere da própria natureza do evento danoso.

A ausência de lesões corporais não afasta o dever de indenizar, considerando as circunstâncias peculiares do caso em comento, uma vez que o sofrimento emocional decorrente da experiência traumática vivenciada pelo autor pode configurar lesão à sua esfera extrapatrimonial.

A indenização em R$ 5.000,00 revela-se proporcional à extensão do dano e adequada ao caráter compensatório e pedagógico da medida, alinhada aos precedentes citados e às circunstâncias do caso concreto.

IV. DISPOSITIVO

Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 186 e 944; CPC, art. 373, I; STJ, Súmula 54.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PR, Apelação n. 0001763-86.2018.8.16.0033, Rel. Des. Ângela Khury, j. 28.11.2020; TJ-SC, Apelação n. 0300653-18.2018.8.24.0045, Rel. Des. Fernanda Sell de Souto Goulart, j. 09.04.2024; TJ-SP, Apelação n. 1010338-98.2019.8.26.0309, Rel. Des. Inah de Lemos e Silva Machado, j. 29.10.2024; TJ-RS, AC n. 70085116390, Rel. Des. Umberto Guaspari Sudbrack, j. 05.07.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0514180-10.2017.8.05.0080
, em que figuram como apelante ALBINO ALVES DA SILVA e como apelada TRANSPORTES BERTOLINI LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .